Tribunal: TJSP
Processo: 2000162-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONTROVÉRSIA RECURSAL SUPERADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar de busca e apreensão de 60.493 arrobas de algodão, sob alegação de falta de urgência para apreciação do tema em sede de plantão judiciário. Redistribuição para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONTROVÉRSIA RECURSAL SUPERADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar de busca e apreensão de 60.493 arrobas de algodão, sob alegação de falta de urgência para apreciação do tema em sede de plantão judiciário. Redistribuição para análise do juízo natural após o recesso forense.
II. Na origem, a questão em discussão consistia em saber se o juízo plantonista poderia declinar da análise de pedido de liminar em ação de busca e apreensão, considerando a possibilidade de análise pelo juízo natural após o recesso, dada a falta de urgência.
III. Razões de Decidir: O recurso não pode ser conhecido, pois a questão foi superada pela atuação do juízo de primeiro grau, que assumiu a análise das condições para concessão da medida requerida. A perda superveniente de objeto recursal torna o recurso inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC.
IV. Tese de julgamento: 1. A atuação do juízo de primeiro grau superou a questão discutida no agravo. 2. Perda superveniente de objeto recursal que impede o conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.